Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-69.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo DISTRITO FEDERAL em benefício dos credores indicados na requisição de ID 7544261, p. 14. O requerente PIERRE TRAMONTINI formulou pedido de desmembramento de honorários sucumbenciais fixados na sentença (ID 12515603). Em que pesem as alegações do advogado do(s) credor(es), o pedido de desmembramento dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Ressalte-se, por oportuno, que eventual pedido concernente a equívoco na expedição da requisição de precatório quanto a honorários advocatícios sucumbenciais deve ser formulado no Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto